Tribunal: CARF
Processo: 16306.720003/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720003/2013-91
ACÓRDÃO
1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CPE – COMPOSTOS PLÁSTICOS DE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. RITO DO PAF. INAPLICABILIDADE.
RECURSO HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO E DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Para o questionamento de decisão administrativa que considerou não
declarada a compensação informada em Declaração de Compensação
apresentada antes do trânsito em julgado de decisão judicial que
reconhece o crédito, é cabível o recurso hierárquico de que trata o art. 56
da Lei no 9.784, de 1999, não sendo aplicável o rito previsto no Decreto no
70.235, de 1972. Tal irresignação, porém, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário respectivo e não possui efeito suspensivo, razão pela qual
não pode impactar o lançamento de ofício da penalidade isolada do art. 18,
§ 4o, da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720003/2013-91
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CPE – COMPOSTOS PLÁSTICOS DE
ENGENHARIA LTDA. (fls. 524/543) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/7) lavrado para exigir
multa isolada em decorrência de compensação considerada não declarada, com fundamento no
art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 cumulada com o art. 74, § 12, II, da Lei no 9.430/96. As
compensações foram consideradas não declaradas nos Processos Administrativos no
13811.003948/2010-02, 13811.004225/2010-12 e 13811.004310/2010-81, cujos Despacho
Decisórios foram anexados aos autos (fls. 9/22).
3.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 26/37), que foi rejeitada
pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 505/511) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/04/2011
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de
despacho decisório.

COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO
DEFINITIVA. MULTA ISOLADA. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ÓBICES
PARA O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O recurso contra a decisão que considera não declarada a compensação não
suspende a exigibilidade dos débitos indevidamente compensados e não impede
a constituição do crédito relativo à multa isolada. A ausência de decisão definitiva
acerca do Recurso Hierárquico não impede o julgamento da impugnação do Auto
de Infração, em razão da ausência de previsão legal para o sobrestamento do
processo e do princípio da oficialidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720003/2013-91
3
4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 524/543), sustentando em síntese
que (i) a autuação deveria ser cancelada, pois as compensações citadas nos PAFs utilizados como
base para a penalidade teriam sido “validadas”; (ii) alternativamente, a exigibilidade da cobrança
deveria ser suspensa, tendo em vista a existência de defesas/recursos administrativos pendentes
de julgamento sobre tais compensações; (iii) o apensamento destes autos aos PAFs que versam
sobre as compensações consideradas não declaradas, para julgamento conjunto; e (iv) o Auto de
Infração deveria ser cancelado, em função da ausência de fato gerador, dolo ou má-fé da
Recorrente e flagrante violação ao devido processo legal, à proporcionalidade da Administração
Pública, ao direito de petição e à vedação ao confisco.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 18/03/2020 (fls. 521), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 520), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Preliminarmente, a Recorrente afirma que a Receita Federal “[...] desistiu e
arquivou os processos de débitos” sob o fundamento de que os valores seriam pouco expressivos.
Assim, consequentemente, teria desistido da aplicação da penalidade, que é consectária da
exigência principal. Juntou despachos proferidos nos PAFs (fls. 592/597) no seguinte sentido:
PROCESSO No : 13811.004225/2010-12
INTERESSADO: STYRON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Trata o presente processo de Declaração de Compensação considerada não
declarada conforme despacho decisório de fls. 30 a 32, enviado a esta DEFIS/SPO
em face de divergência entre os valores informados de Pis e Cofins do período
08/2010 na DCOMP e na DCTF. Como os valores envolvidos são pouco expressivos
e fora dos parâmetros de programação adotados por esta DEFIS/SP, além do que
cabe a este SEPAC priorizar as ações fiscais que apresentem relevante interesse
fiscal, o presente processo aqui permaneceu na expectativa de subsidiar uma
eventual futura ação fiscal no contribuinte.
Como o fato gerador representado foi atingido pelo decurso do prazo decadencial
não se justifica a manutenção deste processo nesta SEPAC. Proponho então o
envio deste para o Arquivo Único.
8.
Tomando como exemplo o PAF no 13811.004225/2010-12, verifica-se que se trata
de DCOMP transmitida para quitar PIS/Cofins de agosto/2010, nos valores respectivos de R$
26.450,29 e 121.868,53 (fls. 14). Aparentemente, o Despacho apresentado pela Recorrente –
juntado aos autos de forma isolada, sem a cópia integral do processo administrativo –, diz respeito
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720003/2013-91
4
a uma possível verificação de divergência entre a DCOMP e a DCTF por parte da Delegacia de
Fiscalização (Defis). Este órgão, contudo, entendeu que não seria o caso de avançar em
fiscalização, tendo em vista o pequeno valor envolvido e o transcurso do prazo decadencial. Ou
seja, apenas não se investigou tal divergência, que poderia levar à lavratura de eventual Auto de
Infração. Mas em momento algum houve renúncia ou desistência ao débito decorrente da
compensação considerada não declarada.
9.
O mesmo se aplica aos PAFs no 13811.003948/2010-02 e 13811.004310/2010-81,
com Despachos semelhantes. O fato de a Defis não ter avançado em fiscalização das divergências
não significa renúncia ao débito já confessado na transmissão da DCOMP.
10.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
11.
Em seguida, a Recorrente alega falta de certeza a respeito do fato gerador da
penalidade, tendo em vista que só poderia considerar as decisões sobre as compensações
“definitivas e transitadas em julgado”, com base no art. 116, II, do CTN. Subsidiariamente,
requereu a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento dos Recursos Hierárquicos
interpostos, bem como o apensamento dos processos para julgamento conjunto.
12.
De acordo com o § 13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos casos de compensação
considerada não declarada não se aplica a possibilidade de apresentação de manifestação de
inconformidade e instauração de contencioso administrativo com base no Decreto no 70.235/72.
Também não se aplica o § 11 do mesmo dispositivo legal, que dispõe sobre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário sob litígio (art. 151, III, do CTN).
13.
O Recurso Hierárquico se submete à disciplina legal do art. 56 e seguintes da Lei no
9.784/99, sendo que o art. 61 daquele diploma normativo expressamente dispõe que, salvo
disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Nesse sentido:
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
RITO DO PAF. INAPLICABILIDADE. RECURSO HIERÁRQUICO. CABIMENTO. Para o
questionamento de decisão administrativa que considerou não declarada a
compensação informada em Declaração de Compensação apresentada antes do
trânsito em julgado de decisão judicial que reconhece o crédito, é cabível o
recurso hierárquico de que trata o art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, não sendo
aplicável o rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972. (Acórdão no 1302-
004.391, Rel. Cons. Ricardo Marozzi Gregorio, Sessão de 10/03/2020)
14.
Assim, os Despachos Decisórios proferidos, os quais consideraram não declaradas
as compensações, encontram-se válidos e eficazes, independentemente da interposição ou dos
julgamentos dos recursos. Admitir a suspensão com base nesta forma de impugnação recursal
significaria desconsiderar a distinção legal expressamente feita entre as compensações não
homologadas e as compensações declaradas (art. 74 da Lei no 9.430/96).
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720003/2013-91
5
15.
Deste modo, a interposição dos Recursos Hierárquicos não impede a lavratura do
Auto de Infração com base no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 e nem suspende a exigibilidade do
crédito tributário correspondente, consoante previsto nos §§ 11 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Também não há fundamento legal para o sobrestamento requerido, razão pela qual concordo com
os fundamentos manifestadas pela DRJ, que adoto como razão de decidir:
Não consta dos referidos autos, até o presente momento, decisão definitiva
acerca da lide, cujo julgamento não compete às DRJs. Não cabe, em sede do
contencioso administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972,
rediscutir as matérias que levaram a unidade de origem a considerar não
declaradas as compensações pleiteadas.
Tal fato, contudo, não representa óbice para o julgamento do processo em tela,
que diz respeito tão somente à impugnação da multa isolada aplicada em
decorrência do tratamento dado às compensações apresentadas pela
Impugnante. Tendo sido consideradas não declaradas, correta está a imposição da
multa isolada sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, no
percentual previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, de 75%,
consoante determina o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, in verbis: [...]
Portanto, o móvel da autuação decorreu do fato de as compensações terem sido
consideradas não declaradas, a partir da constatação de que o contribuinte se
utilizou de crédito de terceiros. A multa isolada por compensação indevida,
prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, embora associada à falta de extinção
do débito indevidamente compensado, decorre do abuso de forma na
apresentação de DComp, em hipótese frontalmente contrária à lei que autorizou
sua utilização.
Não tem razão a interessada quando afirma que os débitos controlados nos
processos administrativos que tratam das compensações se encontram com
exigibilidade suspensa, nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN, e que a
autuação para cobrança da multa isolada jamais poderia ter sido lavrada ante a
pendência de discussão acerca do direto creditório corretamente utilizado.
Isto porque a inexistência de decisões definitivas não configura impedimento para
o lançamento da multa isolada, tampouco óbice para o andamento do processo
correspondente, em razão da ausência de previsão legal de sobrestamento e do
princípio da oficialidade que norteia o contencioso administrativo, sem prejuízo,
contudo, de que eventual reforma dos despachos decisórios possa produzir
efeitos sobre o Auto de Infração ora em discussão.
Destarte, não há como acolher os argumentos expendidos pela defesa, devendo
ser mantida a exação.
16.
Não há violação ao art. 116, II, do CTN, citado pela Recorrente. Como mencionado,
os Despachos Decisórios são válidos e eficazes, sem que exista efeito suspensivo ou suspensão da
exigibilidade do crédito tributário decorrente dos Recursos Hierárquicos. Assim, a situação que
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720003/2013-91
6
gera a exigência da penalidade isolada (art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03) se configurou. Pela
mesma razão, não há que se falar em ausência de mora, como destacado pela Recorrente.
17.
Por fim, a Recorrente sustenta que a manutenção da multa isolada violaria seu
direito de petição (art. 5o, XXXIV, da Constituição da República), pois os requerimentos de
compensação teriam sido analisados “[...] sob o prisma da má-fé, presumindo o fisco que a
Recorrente agiu com dolo na sua operação fiscal-tributária”. Defende que, se não foi comprovada
a má-fé e não caracterizado ato ilícito, não haveria razão para a exigência fiscal. Sustenta a
aplicação do mesmo entendimento manifestado no RE 796.939 a respeito da multa por
compensação não homologada. A cobrança sem os fundamentos adequados geraria confisco,
vedado pelo art. 150, IV, da Constituição da República.
18.
Inicialmente, vale destacar que a penalidade isolada aplicada com fundamento no
art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 não tem como premissa o dolo ou a má-fé do contribuinte,
limitando-se à qualificação da compensação como não declarada:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
19.
Veja-se que o dispositivo faz referência à aplicação do percentual “duplicado” na
forma do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, exatamente para sancionar com maior gravidade as
condutas envolvendo sonegação, fraude ou conluio. Ou seja, somente nesta hipótese é que a
fiscalização deve demonstrar o referido dolo.
20.
Também não cabe falar em aplicação do RE 796.939 e do entendimento relativo à
multa por compensação não homologada. É que a penalidade relativa à compensação considerada
não declarada tem fundamento legal distinto, razão pela qual a sua não aplicação demandaria
juízo de constitucionalidade específico, o qual não pode ser feito no âmbito deste Carf (Súmula no
2). Daí não ser possível cancelar a penalidade com base em fundamentos constitucionais.
21.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e lhe nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.060 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720003/2013-91
7

Fl. 645
DF CARF MF
Original